Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto com o objetivo de que fosse satisfeito crédito referente a honorários sucumbenciais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento, no Juízo originário, do cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, proposto contra empresa em recuperação judicial.
III – Razões de decidir
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial, como na presente demanda. Portanto, o crédito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial e não precisa ser postulado no Juízo da Recuperação Judicial.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 8o, 9o, 11, 47 e 49.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.051/STJ.